Tribunal: TJDFT
Processo: 0714977-02.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0714977-02.2019.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TARCIZIO ARRUDA DE ARAUJO JUNIOR RECORRIDO: POSTO METROPOLITANO DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, BRASPETRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - EPP DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por TARCIZIO ARRUDA DE ARAUJO JUNIOR, em face de sentença proferida pelo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga, que julgou extinguiu o processo sem julgamento do mérito. Despacho, ID 21933973, determinou a comprovação da hipossuficiência. A parte recorrente quedou-se inerte, certidão ID 22357190. A parte recorrente, ID 23762905, informa que o patrono e o recorrente perderam contato, motivo da intempestividade. É o relatório. Decido. Recurso deserto. Não conhecido. Nos termos do Art. 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito